Tribunal: CARF
Processo: 15586.720076/2016-64
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Período de apuração: 01/04/2011 a 31/03/2013
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS REQUALIFICADA COMO REMUNERAÇÃO POR SERVIÇOS PRESTADOS. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA DE SÓCIA DE EMPRESA EXTINTA. APLICAÇÃO DO ART. 9o DA LC No 123/2006. MANUTENÇÃO DO CRÉDITO. RECURSO VOLUNTÁRIO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Recurso voluntário interposto por responsável solidária contra acórdão de primeira instância que julgou improcedente impugnação a lançamento de ofício relativo à contribuição previdenciária prevista no art. 22, III, da Lei no 8.212/1991. O lançamento, no valor do crédito tributário apurado e respectiva multa de ofício, incidiu sobre valores pagos pela empresa Clinic Center S/S Ltda. a título de lucros distribuídos, considerados pela fiscalização como remuneração por serviços prestados (plantões médicos) no período de 04/2011 a 03/2013.
A empresa encontrava-se formalmente extinta à época da autuação (02/02/2015), motivo pelo qual o lançamento foi direcionado à matrícula CEI e à sócia recorrente, na condição de responsável solidária. A primeira instância considerou a responsabilidade da sócia com fundamento no art. 9o da LC no 123/2006, vigente na data da extinção da pessoa jurídica, e manteve o crédito tributário integralmente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão:
saber se, no processo administrativo fiscal, a intimação deve ser dirigida ao advogado da parte-recorrente; e
saber se é válida a responsabilização tributária da sócia de sociedade extinta, com fundamento no art. 9o da LC no 123/2006, mesmo nos casos em que os fatos geradores ocorreram antes da redação conferida pela LC no 147/2014.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A jurisprudência do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, consolidada por meio da Súmula CARF no 110, dispõe que no processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de advogado do sujeito passivo. Nesse sentido, é correto o indeferimento do pedido de encaminhamento das intimações exclusivamente ao procurador constituído.
Quanto ao mérito, não assiste razão à parte-recorrente. A responsabilidade tributária do sócio por dívidas de empresa extinta encontra amparo no art. 9o da Lei Complementar no 123/2006. A previsão da responsabilidade dos sócios já constava da redação original da norma e foi apenas sistematizada pelo § 5o introduzido pela LC no 147/2014. Não houve, portanto, inovação substancial que impedisse a aplicação da norma vigente à época da extinção formal da pessoa jurídica.
A atribuição de responsabilidade no caso concreto decorre da sucessão patrimonial em razão da extinção da empresa, não se confundindo com a responsabilização pessoal por infração à lei, prevista no art. 135, III, do CTN. Inaplicável, assim, o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no RE no 562.276/PR.
Restou comprovado que a sócia ora recorrente integrava a sociedade no período dos fatos geradores, inexistindo nos autos elementos que demonstrem sua retirada formal anterior à data da extinção. O não recolhimento da contribuição previdenciária referente à remuneração dos sócios pelos serviços médicos prestados enseja a constituição do crédito tributário com fundamento nos arts. 22, III, e 28, III, da Lei no 8.212/1991.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15586.720076/2016-64
ACÓRDÃO
2202-011.633 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
5 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
VALDECIR ARRIVABENI
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL E LILIANE GOMES SCHWARTZ (RESPONSÁVEL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Período de apuração: 01/04/2011 a 31/03/2013
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
DISTRIBUIÇÃO
DE
LUCROS
REQUALIFICADA COMO REMUNERAÇÃO POR SERVIÇOS PRESTADOS.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA DE SÓCIA DE EMPRESA EXTINTA.
APLICAÇÃO DO ART. 9o DA LC No 123/2006. MANUTENÇÃO DO CRÉDITO.
RECURSO VOLUNTÁRIO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Recurso voluntário interposto por responsável solidária contra acórdão de
primeira instância que julgou improcedente impugnação a lançamento de
ofício relativo à contribuição previdenciária prevista no art. 22, III, da Lei no
8.212/1991. O lançamento, no valor do crédito tributário apurado e
respectiva multa de ofício, incidiu sobre valores pagos pela empresa Clinic
Center S/S Ltda. a título de lucros distribuídos, considerados pela
fiscalização como remuneração por serviços prestados (plantões médicos)
no período de 04/2011 a 03/2013.
A empresa encontrava-se formalmente extinta à época da autuação
(02/02/2015), motivo pelo qual o lançamento foi direcionado à matrícula
CEI e à sócia recorrente, na condição de responsável solidária. A primeira
instância considerou a responsabilidade da sócia com fundamento no art.
9o da LC no 123/2006, vigente na data da extinção da pessoa jurídica, e
manteve o crédito tributário integralmente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão:
(i)
saber se, no processo administrativo fiscal, a intimação deve ser
dirigida ao advogado da parte-recorrente; e
Fl. 1324
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.633 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720076/2016-64
2
(ii)
saber se é válida a responsabilização tributária da sócia de
sociedade extinta, com fundamento no art. 9o da LC no 123/2006,
mesmo nos casos em que os fatos geradores ocorreram antes da
redação conferida pela LC no 147/2014.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A jurisprudência do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais,
consolidada por meio da Súmula CARF no 110, dispõe que "no processo
administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de
advogado do sujeito passivo". Nesse sentido, é correto o indeferimento do
pedido de encaminhamento das intimações exclusivamente ao procurador
constituído.
Quanto ao mérito, não assiste razão à parte-recorrente. A responsabilidade
tributária do sócio por dívidas de empresa extinta encontra amparo no art.
9o da Lei Complementar no 123/2006. A previsão da responsabilidade dos
sócios já constava da redação original da norma e foi apenas sistematizada
pelo § 5o introduzido pela LC no 147/2014. Não houve, portanto, inovação
substancial que impedisse a aplicação da norma vigente à época da
extinção formal da pessoa jurídica.
A atribuição de responsabilidade no caso concreto decorre da sucessão
patrimonial em razão da extinção da empresa, não se confundindo com a
responsabilização pessoal por infração à lei, prevista no art. 135, III, do
CTN. Inaplicável, assim, o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal
Federal no RE no 562.276/PR.
Restou comprovado que a sócia ora recorrente integrava a sociedade no
período dos fatos geradores, inexistindo nos autos elementos que
demonstrem sua retirada formal anterior à data da extinção. O não
recolhimento da contribuição previdenciária referente à remuneração dos
sócios pelos serviços médicos prestados enseja a constituição do crédito
tributário com fundamento nos arts. 22, III, e 28, III, da Lei no 8.212/1991.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.

Assinado Digitalmente
Fl. 1325
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.633 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720076/2016-64
3
Thiago Buschinelli Sorrentino – Relator

Assinado Digitalmente
Ronnie Soares Anderson – Presidente

Participaram da reunião os conselheiros Andressa Pegoraro Tomazela, Henrique
Perlatto Moura, Marcelo Valverde Ferreira da Silva, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Thiago
Buschinelli Sorrentino, Ronnie Soares Anderson (Presidente).

RELATÓRIO
Por brevidade, transcrevo o relatório elaborado pelo órgão julgador de origem, 4a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Belém (PA), de lavra da
Auditora-Fiscal da Receita Federal do Brasil Mirella Akemi Ishibashi Cosimato (Acórdão 01-33.626):

Trata-se de processo administrativo formalizado após procedimento fiscal que
resultou na lavratura do Auto de Infração (Debcad) 51.084.377-8 no valor de R$
37.232,98, referente à contribuição da empresa prevista no artigo 22, inciso III, da
Lei no 8.212/1991, incidente sobre a remuneração paga sob a forma de lucros
distribuídos no período de 04/2011 a 03/2013, além de multa de ofício de 75%,
nos termos do art. 35-A da Lei no 8.212/1991.

De acordo com o relatório fiscal, a empresa Clinic Center S/S LTDA, CNPJ
10.826.184/0001-05, foi administrada por Valdecir Arrivabeni, CPF 493.191.837-
91, até a sua extinção, em 02/02/2015. Em 30/06/2015, data posterior à baixa da
empresa, formalizou-se procedimento fiscal através do qual se constatou que os
pagamentos efetuados sob a forma de distribuição de lucros ao sócio-
administrador e aos demais sócios configuravam, na realidade, remunerações
vinculadas à prestação de serviços, mais especificamente, aos plantões
trabalhados pelos sócios, todos médicos.

Ainda segundo o relatório, no caso de lançamentos futuros efetuados após a
extinção da personalidade jurídica da empresa, a responsabilidade deve ser
atribuída aos administradores dos períodos dos respectivos fatos geradores (arts.
4o, 5o e 9o da Lei Complementar no 123/2006), bem como àqueles com interesse
comum nas situações que constituíram o fato gerador da obrigação principal (art.
124, inc. I da Lei no 5.172/1966).
Fl. 1326
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.633 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720076/2016-64
4

O presente processo trata das remunerações pagas à sócia Liliane Gomes
Schwartz, CPF 860.477.797-00, incluída, com base no exposto acima, como
responsável solidária.

A autoridade fiscal considerou que os valores repassados a título de distribuição
de lucros deveriam ser enquadrados no conceito de salário de contribuição, nos
termos do art. 28, inc. III, da Lei no 8.212/1991, baseando-se nos argumentos a
seguir:
• Os valores distribuídos não foram calculados com base na escrituração contábil;
• O contrato social declara apenas que a distribuição de lucros poderá ser
desproporcional à participação societária mas não estabelece quais critérios
seriam adotados para o caso;
• O lucro advindo das operações da empresa deveria remunerar o capital aplicado
por cada sócio e não o trabalho por ele realizado;
• Em atendimento ao Termo de Intimação Fiscal no 1, o próprio sujeito passivo
informa “que os lucros e perdas eram rateados entre os sócios conforme o
número de horas trabalhadas nos plantões médicos”;
• Vários profissionais que não faziam parte da sociedade recebiam rendimentos a
título de distribuição de lucros;
• Relatório evidenciando a correspondência entre as escalas de plantões e a
distribuição de lucros;
• Para o cálculo dos lucros a serem distribuídos a cada sócio foi utilizada como
base o Valor/Hora dos plantões.

Os motivos e fundamentos legais que deram origem ao crédito tributário podem
ser verificados em consulta às fls. 3 a 11 (Auto de Infração) e 14 a 24 (Relatório
Fiscal).

Em face da ausência de declaração das remunerações em questão na Guia de
Recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e Informações à
Previdência (GFIP), formalizou-se Representação Fiscal para Fins Penais através do
processo administrativo no 15586.720111/2016-45.

Após a ciência do Auto de Infração, não houve qualquer manifestação do sujeito
passivo. Entretanto, a responsável solidária protocolou, em 23/04/2016, a
impugnação de fls. 225 a 240 utilizando-se, em síntese, dos seguintes
argumentos, relatados de forma mais detalhada no item subsequente (voto):
Fl. 1327
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.633 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720076/2016-64
5
• Não observação, por parte da autoridade fiscal, do princípio da liberdade de
formas, que garante aos particulares autonomia na forma de contratar, desde que
observadas as vedações previstas em lei;
• Que a competência para se manifestar sobre a ilegalidade de um ato seria do
poder judiciário;
• Que a responsabilidade solidária prevista no art. 9o da Lei Complementar no
123/2006 entrou em vigor após a sócia já ter encerrado sua participação na
sociedade.

Informa que as intimações e notificações referentes a esse processo devem ser
encaminhadas a seus advogados e, ao final, solicita que o lançamento seja
declarado improcedente por se basear em duas premissas falsas: “a primeira no
tocante à forma de contratar e a segunda no tocante à responsabilização pessoal
dos sócios.”

Diante da impossibilidade de realizar o lançamento utilizando o CNPJ da empresa
já que esta se encontrava encerrada no momento da autuação, a fiscalização
cadastrou a matrícula CEI de no 70.013.95813/07 e a vinculou ao sujeito passivo a
fim de operacionalizar o lançamento.

Referido acórdão foi assim ementado:

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/04/2011 a 31/03/2013
PESSOA JURÍDICA. EXTINÇÃO E BAIXA. RESPONSABILIDADE.
Deve ser atribuída responsabilidade solidária aos empresários, aos titulares, aos
sócios e aos administradores quando apuradas novas obrigações após a baixa da
pessoa jurídica.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.
São solidariamente obrigadas as pessoas que tenham interesse comum na
situação que deu origem ao fato gerador da obrigação.
DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS. PRÓ-LABORE.
As importâncias pagas aos sócios registradas como distribuição de lucros mas que
configurem retribuição do trabalho prestado devem ser consideradas pagamentos
a título de pró-labore, incidindo sobre elas a contribuição previdenciária social.
LANÇAMENTO. VINCULAÇÃO.
Fl. 1328
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.633 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720076/2016-64
6
A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. VINCULAÇÃO.
As decisões judiciais e administrativas não vinculam automaticamente a
Administração Tributária Federal, exceto nas hipóteses previstas em lei.
INTIMAÇÃO. PROCURADOR.
Dada a existência de determinação legal expressa em sentido contrário, deve ser
indeferido o pedido de endereçamento das intimações ao procurador.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Cientificado do resultado do julgamento em 22/03/2017, uma quarta-feira (fls.
629), a parte-recorrente (responsável solidária) interpôs o presente recurso voluntário em
17/04/2017, uma segunda-feira (fls. 632), no qual se sustenta, sinteticamente:

a) A atribuição de responsabilidade solidária à parte-recorrente fere o princípio da
irretroatividade da norma tributária, pois se baseia em alteração legislativa
posterior à sua saída da sociedade, não podendo a nova redação do art. 9o da LC
no 123/2006 retroagir para alcançar fatos pretéritos.
b) A responsabilização solidária imposta com fundamento em dispositivo já
retirado do ordenamento jurídico viola o princípio da legalidade estrita, uma vez
que o lançamento fiscal não pode se sustentar em norma tida por inconstitucional
pelo Supremo Tribunal Federal.
c) A requalificação dos valores pagos como distribuição de lucros em verbas
salariais contraria o princípio da liberdade de contratar e de formas, pois as
sociedades privadas podem pactuar livremente critérios de rateio de lucros,
desde que não vedados por lei.
d) A imputação fiscal desconsidera os limites da atuação administrativa vinculada,
pois aplica indevidamente norma que não estava vigente ao tempo dos fatos
geradores.
e) O indeferimento da vinculação a decisões judiciais anteriores desconsidera a
função orientadora da jurisprudência consolidada, o que gera insegurança jurídica
e a multiplicação de litígios desnecessários.
f) O indeferimento do pedido de intimação dos advogados da parte-recorrente
viola o devido processo legal e o princípio do contraditório, por frustrar o
exercício pleno da defesa técnica nos autos.

Diante do exposto, pede-se, textualmente:
Fl. 1329
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.633 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720076/2016-64
7

“[...] a reforma integral da decisão e o julgamento de insubsistência do
lançamento, impedindo-se, desta forma, a constituição definitiva do crédito
tributário.”

Convertido o julgamento em diligência (Resolução CARF 2202-000.993 – fls. 1.305-
1.308), sobrevieram os documentos de fls. 1.313-1.320. Apesar de intimada, a parte-recorrente
não se manifestou sobre a documentação juntada aos autos em retorno da diligência.
É o relatório.

VOTO
O Conselheiro Thiago Buschinelli Sorrentino, relator:
Conheço do recurso voluntário, porquanto tempestivo e aderente aos demais
requisitos para exame e julgamento da matéria.
Há apenas duas questões de fundo devolvidas ao conhecimento deste Colegiado:
(a) se a Secretaria da Receita Federal do Brasil está obrigada a realizar a intimação da recorrente
na pessoa de seus advogados, e (b) se a responsabilidade “solidária” (rectivs: por simples extinção
da pessoa jurídica contribuinte) prevista no 9o da LC 123/2006 é aplicável ao quadro fático.
Nos termos da Súmula CARF 110, no processo administrativo fiscal, é incabível a
intimação dirigida ao endereço de advogado do sujeito passivo.
Diante do exposto, rejeito o argumento.
Examino o argumento acerca da impossibilidade de aplicação de responsabilidade
tributária “solidária” (por sucessão) ao caso.
A autoridade julgadora de origem considerou aplicável ao caso o art. 9o da Lei
Complementar no 123/2006, com redação vigente à época da extinção formal da sociedade, para
reconhecer a responsabilidade solidária da sócia Liliane Gomes Schwartz quanto aos débitos
apurados em nome da Clinic Center S/S Ltda – EPP, cuja personalidade jurídica foi extinta em
02/02/2015. Para a Delegacia da Receita Federal de Julgamento, a solicitação de baixa da
empresa, por meio da Declaração Simplificada da Pessoa Jurídica – Inativa (fl. 664), não exime os
sócios da responsabilidade pelas obrigações apuradas em período anterior à extinção, conforme
previsão legal expressa. Sustentou-se, ainda, que a empresa manteve-se enquadrada como
empresa de pequeno porte durante todo o período de apuração (04/2011 a 03/2013), com base
no faturamento constante das DIPJ (fls. 666-671), sendo irrelevante a ausência de adesão ao
Simples Nacional.
Fl. 1330
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.633 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720076/2016-64
8
Por sua vez, a parte-recorrente alega que a responsabilidade solidária lhe foi
atribuída com base em redação da Lei Complementar no 123/2006 posterior à sua saída da
sociedade, o que violaria o princípio da irretroatividade. Sustenta que o art. 9o, § 5o, da LC no
123/2006 somente passou a prever a responsabilidade dos sócios após a edição da LC no
147/2014, o que tornaria indevida a imputação, por falta de vigência da norma à época dos fatos
geradores. Argumenta ainda que tal responsabilização equivaleria àquela que foi declarada
inconstitucional pelo STF no julgamento do RE 562.276/PR (Pleno, Rel. Min. Ellen Gracie), por se
tratar de responsabilização automática e objetiva, vedada pelo ordenamento jurídico.
A responsabilidade tributária pela dissolução de pessoa jurídica está disciplinada, no
caso de microempresas e empresas de pequeno porte, pelo art. 9o da LC no 123/2006, cuja
redação, à época dos fatos (2011 a 2013) e da extinção (2015), já continha previsão expressa de
responsabilização dos sócios. Eis a evolução legislativa pertinente:

Redação original (vigente desde 2006 até 07/08/2014):
“O registro dos atos constitutivos, de suas alterações e extinções (baixas)...
ocorrerá independentemente da regularidade de obrigações [...], sem prejuízo das
responsabilidades do empresário, dos sócios ou dos administradores por tais
obrigações, apuradas antes ou após o ato de extinção.”

Após a LC no 147, de 07/08/2014, vigente desde então:

“§ 5o A solicitação de baixa do empresário ou da pessoa jurídica importa
responsabilidade solidária dos empresários, dos titulares, dos sócios e dos
administradores no período da ocorrência dos respectivos fatos geradores.”

A alteração promovida pela LC no 147/2014 não inovou em substância, apenas
sistematizou e explicitou disposição já constante do caput do artigo. Ainda que o § 5o tenha sido
inserido em 2014, o fundamento normativo da responsabilidade já existia desde a edição original
de 2006, aplicando-se, portanto, aos fatos ocorridos de 2011 a 2013, bem como à dissolução em
2015. Trata-se, ademais, de responsabilidade por sucessão, em razão da transferência integral do
patrimônio da pessoa jurídica para seus sócios após sua extinção, e não de uma imputação
objetiva ou automática por simples inadimplemento, como no caso julgado no RE 562.276/PR.
Conforme lição dogmática específica sobre a matéria:

“Notamos, ainda, que a limitação de responsabilidade ou a separação da
personalidade jurídica não se aplicam, de forma linear, a todas as hipóteses de
responsabilidade tributária. Nenhum daqueles fundamentos é sequer pertinente
Fl. 1331
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.633 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720076/2016-64
9
à sucessão patrimonial integral, com a desconstituição da personalidade jurídica
do sujeito passivo originário. Observe-se que, aqui, não há personalidade jurídica
a ser preservada, e a limitação de responsabilidade não se justifica dada a
absorção do patrimônio pela pessoa que será invocada como responsável.”

— SORRENTINO, Thiago Buschinelli. Controle, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, da
atribuição de responsabilidade tributária aos sócios e administradores de pessoas
jurídicas. São Paulo: PUC-SP, 2008,

Evidentemente, há considerações de estrato constitucional que poderiam modificar
esse entendimento, baseado exclusivamente na legislação infraconstitucional de regência, mas
este não é o foro adequado para a respectiva discussão (Súmula 02/CARF).
A evolução redacional do art. 9o, § 5o da LC 123/2006 é essencial para boa
compreensão do quadro, assim como entender que o Estado historicamente elimina a limitação
da responsabilidade na hipótese de desconstituição ou dissolução da pessoa jurídica, ainda que de
modo regular.
Antes de referido dispositivo, não era possível nem sequer extinguir regular e
formalmente a pessoa jurídica que possuísse crédito tributários ativos, dado que os órgãos
notariais e registrais, como os Cartórios de Pessoas Jurídicas e as Juntas Comerciais, simplesmente
se negavam a processar os respectivos requerimentos.
Como narrei em outra oportunidade, esse dilema degradava o ato de empreender,
tornando-o absurda e desnecessariamente arriscado, em paralelo às metáforas d ́ O Mercador de
Veneza e Da Rima do Antigo Marinheiro, utilizadas em alguns de meus ensaios acadêmicos1.
Com a configuração atual, o risco ainda persiste, mas foi diminutamente mitigado,
pois ao menos é possível encerrar algumas pessoas jurídicas, de modo regular, sem prejuízo do
lançamento e da cobrança de créditos tributários.
No caso concreto, a Clinic Center S/S Ltda foi extinta sem liquidação e sem ter
regularizado as obrigações previdenciárias do período de 04/2011 a 03/2013, conforme Auto de
Infração Debcad no 51.084.377-8. A sócia ora parte-recorrente consta como integrante da
sociedade no período abrangido pelos fatos geradores e não há prova de que tenha se retirado
antes do encerramento formal da empresa (fl. 664). Nessa medida, à luz do art. 9o da LC no


1 V.g., e.g., SORRENTINO, Thiago. Um conto de duas falsidades: a influência recíproca das retóricas tributária
e penal na definição do ilícito tributário punível com sacrifícios ao patrimônio e à liberdade física. Revista
Magister de Direito Penal e Processual Penal, Porto Alegre, v. 21, n. 121, p. 96-110, ago./set. 2024;
SORRENTINO, Thiago. Um conto de duas falsidades: a influência recíproca das retóricas tributária e penal na
definição do ilícito tributário punível com sacrifícios ao patrimônio e à liberdade física. Revista Magister de
Direito Penal e Processual Penal, Porto Alegre, v. 21, n. 121, p. 96-110, ago./set. 2024; SORRENTINO, T. B. .
Responsabilidade Tributária, Penal e Trabalhista dos Administradores de Pessoas Jurídicas. 1. ed. São Paulo:
Polo Books, 2019.

Fl. 1332
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.633 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720076/2016-64
10
123/2006, vigente à época da extinção, e dos arts. 130 e 133 do CTN, deve ser reconhecida sua
responsabilidade como sucessora tributária, não sendo aplicável, na hipótese, o regime de
responsabilidade subjetiva do art. 135, III, do CTN, nem o precedente do STF no RE 562.276/PR,
que trata de responsabilização autônoma de sócio-gerente em sociedade em funcionamento.
A então relatora do recurso voluntário no Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais, Conselheira Ana Claudia Borges de Oliveira, determinou a conversão do julgamento em
diligência, a fim de que a Unidade Preparadora da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil
esclarecesse se, à época dos fatos geradores, a sociedade Clinic Center S/S Ltda estava
efetivamente enquadrada como pequena empresa ou microempresa. A medida foi tomada em
sessão realizada em 7 de março de 2023, conforme expressamente consignado ao final da
Resolução: “esta Turma julgadora, por unanimidade, concluiu pela necessidade de conversão do
julgamento em diligência, para que a Unidade Preparadora informe se, à época dos fatos
geradores, a CLINIC CENTER S/S LTDA estava realmente enquadrada como pequena empresa ou
microempresa (ME)”.
Em resposta, a unidade da Receita Federal informou que, embora a empresa Clinic
Center S/S Ltda nunca tenha optado pelo regime do Simples Nacional, os valores de receita bruta
anual informados em suas Declarações de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ)
mantinham-se dentro dos limites legais para o enquadramento como empresa de pequeno porte,
nos termos da Lei Complementar no 123/2006. Ressaltou-se que o lançamento baseou-se na regra
de responsabilidade prevista no caput do art. 9o da LC no 123/2006, cuja redação já previa, antes
da LC no 147/2014, a responsabilidade dos sócios pelas obrigações apuradas antes ou após o ato
de extinção da pessoa jurídica, independentemente de sua adesão ao Simples Nacional. Concluiu-
se que a condição jurídica de empresa de pequeno porte bastava para a aplicação da norma.
A resposta da fiscalização reforça, de modo inequívoco, a adequação jurídica da
responsabilização da sócia recorrente com base no regime de sucessão tributária, decorrente da
extinção da pessoa jurídica sem liquidação das obrigações. Verificado o enquadramento como
empresa de pequeno porte à época dos fatos, e comprovada a dissolução da sociedade (fl. 664),
incide a norma geral do art. 9o da LC no 123/2006, na redação vigente desde sua promulgação,
que não condicionava a responsabilização solidária à adesão ao Simples Nacional. Trata-se de
hipótese típica de sucessão, na qual, como assentado pela doutrina, “não há personalidade
jurídica a ser preservada, e a limitação de responsabilidade não se justifica dada a absorção do
patrimônio pela pessoa que será invocada como responsável” (SORRENTINO, 2008, p. 315).
Afasta-se, assim, qualquer alegação de responsabilização objetiva indevida, porquanto a
atribuição do crédito à sócia decorreu de sua posição como sucessora patrimonial de empresa
extinta, e não de infração atribuída pessoalmente.
Diante do exposto, rejeito o argumento.
Ante o exposto, CONHEÇO do recurso voluntário, e NEGO-LHE PROVIMENTO.
É como voto.
Fl. 1333
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.633 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720076/2016-64
11

Assinado Digitalmente
Thiago Buschinelli Sorrentino

Fl. 1334
DF CARF MF
Original